Tribunal: TJBA
Processo: 8004400-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004400-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO FLORESTAL SHOPPING

Advogado(s)
:
DIEGO LIMA ANTUNES, TIAGO ANTUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO FLORESTAL SHOPPING
contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas iniciais em 12 parcelas, em ação ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A. e LEPAUS IMPORTADORA LTDA.
, pleiteando a concessão da gratuidade ou medida que viabilize o acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, pessoa jurídica (condomínio), demonstrou hipossuficiência econômica apta à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda, como medida alternativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não se aplicando a presunção de veracidade prevista para pessoas naturais.

4. Os documentos apresentados evidenciam variações no fluxo financeiro do condomínio, com comprometimento relevante das receitas por despesas ordinárias, mas não demonstram incapacidade econômica absoluta.

5. A exigência de pagamento antecipado das custas, ainda que parcelado, pode comprometer a gestão administrativa do condomínio e inviabilizar o acesso ao Judiciário para recuperação de créditos.

6. O princípio do acesso à justiça autoriza solução intermediária, consistente no diferimento do pagamento das custas para o final do processo, com fundamento no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015.

7. A medida configura modulação temporal do encargo processual, sem concessão integral da gratuidade, preservando o equilíbrio entre o direito de acesso à justiça e o interesse fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica, inclusive condomínio, deve comprovar sua insuficiência econômica para obter gratuidade da justiça, não se beneficiando de presunção legal. 2. A ausência de comprovação de hipossuficiência absoluta não impede o diferimento do pagamento das custas para o final do processo. 3. O diferimento das custas constitui medida excepcional que concretiza o direito de acesso à justiça sem conceder gratuidade integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput e §§ 5º e 6º, 99, § 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-BA, AI nº 8034906-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.08.2024; TJ-BA, AI nº 8022908-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 30.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004400-95.2026.8.05.0000
, tendo como Agravante
CONDOMINIO FLORESTAL SHOPPING

e Agravad
os

BANCO BRADESCO
e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado
e assinado
eletronicamente
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07